Tribunal: TJMT
Processo: 1013197-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013197-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (AGRAVANTE), ROSIVALDO DA SILVA - CPF: 053.642.964-23 (AGRAVADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL
– PERÍCIA MÉDICA
–
REDUÇÃO

DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS

– CABIMENTO –
VERBA FIXADA EM VALOR EXCESSIVO
–
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE –
PROPORCIONALIDADE AOS
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

N
as ações em que se busca verificar a
existência de invalidez permanente e seu grau de repercussão
,
os honorários
periciais
devem
atender aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando em consideração
a complexidade do trabalho

a ser desenvolvido
pelo
expert
, além de recompensá-lo suficientemente
,
devendo ser reduzido se fixado em valor excessivo.

2. Recurso parcialmente
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral no 1002310-12.2023.8.11.0086
em trâmite na 1a Vara
de Nova Mutum
/MT
,
ajuizada por
ROSIVALDO DA SILVA
,
majorou os honorários periciais para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
e
determinou que a
requerida
antecipe

o pagamento
no
valor
correspondente a 50% do encargo
(ID
282757359
).

Em suas razões recursais
(ID
282757353
)
,
a
requerida, ora agravante,
sustenta
que
o valor arbitrado
pelo juízo
em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de honorários periciais
se mostra excessivo
e incompatível com a natureza
do trabalho
designad
o
, que

consiste em perícia médica única e direta, sem qualquer elemento de complexidade que justifique tal valor
.

Alega que o exame pericial a ser realizado
tem como objetivo
verificar se o autor apresenta invalidez permanente
, se tal condição
é
decorrente de acidente e
,
em caso afirmativo
,
qual o grau da invalidez
apresentada
.

Menciona
que em casos análogos, o mesmo juízo tem fixado valores significativamente inferiores,
como é o cas
o
dos honorários periciais fixados
em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)

nos autos do processo de
n° 1010324-11.2023.8.11.0045
, conforme cópia da decisão que instrui o recurso
.

Aduz
, ainda, que a Resolução n° 232/2016 do CNJ, aplicável aos casos de justiça gratuita, serve como parâmetro geral de adequação de valores, fixando o valor base para perícias médicas em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), admitindo-se excepcionalmente a
majoração até cinco vezes esse valor, ou seja, R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais).

Assim, requer
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o
provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada
, com a redução dos honorários para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
,
montante arbitrado inicialmente.

Subsidiariamente, requer a redução para valor não superior a R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

A liminar
recursal
foi deferida (ID
283457376
).

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular
(
ID
283567357
)
.

Sem c
ontrarrazões
(ID
289513880
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ROSIVALDO DA SILVA

ajuizou
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral
em face d
a

UNIMED SEGURADORA S/A
, para o recebimento da indenização
correspondente a cobertura
por invalidez
permanente total ou parcia
l por acidente, no valor integral do capital previsto na apólice
, além de indenização por dano moral (ID
282757356
)
.

Após o saneamento do processo com a nomeação do médico perito e
fixação de honorários
Periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) sobreveio manifestação do perito
nomeado
requerendo a majoração dos honorários para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que foi acolhido pelo juízo condutor do feito
.

Inconformada
, a agravante

interpôs o presente recurso, nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto
ou não
da decisão que
majorou os honorários periciais de
R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Da análise detida dos autos, constata-se que
assiste razão à agravante.

Isso porque, o valor fixado em
3.000,00 (três mil reais)

revela-se
excessivo para realização da perícia levando-se em consideração o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de realização, tempo exigido para prática do ato e as condições das partes envolvidas.

Ademais, o montante a ser fixado a título de honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a preservação do interesse público tendo em vista ser a parte agravada beneficiária da justiça gratuita.

Além disso, o montante encontra-se em grande disparidade com relação aos valores praticados em processos semelhantes, tendo em vista não ultrapassarem o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –
HONORÁRIOS

PERICIAIS
– AVALIAÇÃO MÉDICA –
POSSIBILIDADE
DE INVALIDEZ DO SEGURADO – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE –
REDUÇÃO
NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arbitramento dos
honorários
do
perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos
honorários
, é cabível a
redução
da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.
”
(N.U 1001701-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE

COBRANÇA
DE
SEGURO

OBRIGATÓRIO DPVAT
–
PERÍCIA MÉDICA
–
PAGAMENTO DE

HONORÁRIOS

PERICIAIS

IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA

PERICIAL

NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT
–
POSSIBILIDADE
– PLEITEADA
REDUÇÃO
–
CABIMENTO – EXORBITÂNCIA
–
REDUÇÃO
PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
[...].
Em perícia destinada a verificar a (in)existência de invalidez permanente em razão de acidente de trânsito para
efeitos de pagamento da indenização securitária do

seguro
obrigatório
DPVAT
, a verba
honorária
do médico perito nomeado pelo juízo deve atender aos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade de tal forma que, além de ser suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a
redução
para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é medida que se impõe.-”
(N.U 1002640-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)
.

Assim, o valor fixado a título de honorários periciais deve ser reduzido para R$ 1.
200
,00 (mil
e duzentos
reais), pois
além de remunerar adequadamente o
perito para a prática do ato,
encontra-se em conformidade
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao presente recurso para
reduzir os honorários periciais para R$ 1.
2
00,00 (mil
e duzentos
reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025